Tribunal: TJPA
Processo: 0802627-86.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802627-86.2021.8.14.0051

APELANTE: WONALTY SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA, MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. READEQUAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO, PENA COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE, VEZ QUE A PENA-BASE FOI APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO. REGIME QUE DEVE SER ALTERADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifico que o regime de cumprimento de pena deve ser readequado, em atenção ao princípio da individualização da pena, pois, conforme entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal é inconstitucional qualquer vedação ao cumprimento progressivo da sanção corporal. Isso porque, embora tenha fixado definitivamente a pena em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ou seja, patamar compatível com o regime inicial de cumprimento no semiaberto, conforme previsto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o magistrado sentenciante aplicou o regime inicial fechado, com fundamentação insuficiente para tanto, o que se pode perceber com a simples leitura da diretiva guerreada: “Em vista ao disposto no art. 33 do CP o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada, em regime fechado, ante a pena imposta e a ausência de primariedade técnica, visto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP)” (doc. ID 15516662).

2. A sentença impugnada não fundamentou de forma satisfatória a fixação do regime inicial fechado, simplesmente determinou o regime mais gravoso, portanto, necessária à sua retificação. Em face do disposto no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou incidentalmente a inconstitucionalidade do mencionado art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, no bojo do Habeas Corpus nº 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, considerando que entre as restrições impostas na Carta da República aos que se encontram incursos na Lei dos Crimes Hediondos e equiparados, não se incluem a imposição de iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso. Feitas essas considerações e levando em conta que não houve circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB desfavoráveis ao apelante, tendo sido a pena-base do apelante aplicada no mínimo legal estabelecido pelo legislador, penso que deve ser superado o disposto na Lei dos Crimes Hediondos (obrigatoriedade de início de cumprimento de pena no regime fechado) para aqueles que preencham todos os demais requisitos previstos no art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do CP, admitindo-se o início do cumprimento de pena em regime diverso do fechado, razão pela qual o julgado merece reparos neste ponto, devendo ser readequado o regime inicial de cumprimento da pena do apelante, passando, por esse motivo, do inicial fechado, fixado na sentença, para o semiaberto.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para modificar o regime prisional do fechado para o semiaberto, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Wonalty Silva Pereira
(nascido em
14/05/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/04/2023
, doc. ID 15516662, pelo MM. Juiz de Direito Substituto Auxiliar da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Leonardo Batista Pereira Cavalcante
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 15516624) que no dia
20/10/2020
, por volta das 17h20min., o demandado Wonalty Silva Pereira, juntamente com outro agente não identificado, adentrou no estabelecimento comercial
“Autopeças Box Car”
, de propriedade da vítima
Maria Alda dos Santos Almeida
, situado na
Avenida Curuá-Una
, nº 450, bairro
Santa Clara
, nesse Município de Santarém/PA, e,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
,
subtraiu bens da ofendida, bem como tentou, por 03 (três) vezes, disparar a arma de fogo contra a vítima
, não consumando o delito por motivos alheios à sua vontade.

Conforme apurado, na data hora e local supracitados, o demandado adentrou no estabelecimento comercial usando máscara de proteção contra o covid-19 e segurando um capacete. Ao se aproximar da vítima, o denunciado colocou o capacete em sua cabeça, na altura da testa e, em seguida,
apontou a arma de fogo que portava na direção da cabeça da vítima e anunciou assalto
dizendo:
“ISSO É UM ASSALTO, NÃO REAGE, SE TU GRITAR EU TE DOU UM TIRO NA CARA! ME DÁ O CELULAR”
(textuais). Na ocasião, o demandado
subtraiu o aparelho celular da vítima e uma bolsa
, na qual continha a quantia aproximada de
R$400,00 (quatrocentos reais)
.

Em ato contínuo, o denunciado
puxou um cordão que estava no pescoço da vítima
, momento em que esta reagiu agarrando o assaltante, e ambos passaram a
travar luta corporal
.

Diante de tal situação, o denunciado, por 02 (duas) vezes,
aparentemente acionou a arma de fogo contra a ofendida
, todavia,
o armamento não efetuou disparos
.

Durante a luta corporal,
o demandado deixou cair o celular da vítima e partes do cordão desta, contudo Wonalty decidiu fugir apenas com parte do cordão e o dinheiro roubado, deixando o aparelho celular
.

Na ocasião da fuga do assaltante, a vítima correu para alcançá-lo, no entanto,
o denunciado logrou chegar à motocicleta em que seu comparsa o aguardava para auxiliá-lo na fuga
. Já na garupa do veículo,
o denunciado aparentemente acionou a arma de fogo contra a ofendida, que o havia seguido e, novamente, o armamento não disparou
.

Após a ocorrência do crime, a ofendida verificou em câmeras de segurança de estabelecimentos próximos as imagens do momento da fuga dos assaltantes, nas quais foi possível verificar a placa do veículo
Yamaha Lander
, cor vermelha, como sendo
NSU-2217
.

A vítima acionou a polícia, a qual se dirigiu à residência de
Amauri Miranda Mota
, pessoa que constava nos bancos de dados como
proprietário da motocicleta
, todavia, ali não encontraram o veículo. Prosseguindo em diligências, ao passarem pela
Avenida Muiraquitã
, no cruzamento da
Rua Índia
,
a equipe policial localizou a motocicleta utilizada no crime, próximo à residência de David Santos de Sousa
, o qual, ao ser questionado sobre o veículo e o crime, respondeu dizendo que
não participou e que não possuía conhecimento sobre os fatos
.
Esclareceu que havia emprestado a motocicleta às 15h00min. para um amigo chamado Wonalty Silva Pereira para que ele fosse comprar gasolina
.

Rosilene Nogueira de Sousa
, esposa de David Santos de Sousa, informou que
o veículo utilizado no assalto é de sua propriedade, sendo a primeira vez que seu esposo emprestou o veículo ao demandado
.

De posse das informações prestadas pelas testemunhas, a equipe policial foi à residência do denunciado. No local encontrava-se o senhor
Olinal da Silva Pereira
, tio do demandado, que permitiu que os policiais entrassem na residência para efetuar buscas. Em revista ao quarto do denunciado,
os policiais localizaram, dentro de um cesto de roupa suja, um revólver calibre 32, sem numeração aparente, cabo azul com três munições intactas
.

Em sede policial foram apresentadas à vítima, fotografias do demandado,
tendo esta veementemente o reconhecido como autor do delito
.

Interrogado,
Wonalty Silva Pereira optou por usar seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15516672), a defesa requer a
modificação do regime prisional do fechado para o inicial semiaberto
, vez que
ausente de fundamentação a escolha do regime mais gravoso
, sendo o apelante
réu primário
. Dessa forma,
ausente fundamentação que justifique a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite, requer a modificação do regime para o semiaberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15516677), o Promotor de Justiça assevera que
inexiste fundamentação que justifique a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite
. O recorrente não é reincidente, a quantidade de pena foi de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, o que permite o cumprimento da pena em regime semiaberto, e as circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma negativa, tendo a pena-base sido fixada no patamar mínimo, razão pela qual deve ser
dado provimento
à apelação, visando a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, para que seja
reformado o regime de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto
(parecer, doc. ID 15688089).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da modificação do regime de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto. Ausência de fundamentação que justifique a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite.

In casu
, verifico que
o regime de cumprimento de pena deve ser readequado
, em atenção ao
princípio da individualização da pena
, pois, conforme entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal é inconstitucional qualquer vedação ao cumprimento progressivo da sanção corporal.

Isso porque, embora tenha sido fixada definitivamente a pena em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ou seja, patamar compatível com o
regime inicial de cumprimento no semiaberto
, conforme previsto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal,
o magistrado sentenciante aplicou o regime inicial fechado
,
com fundamentação insuficiente para tanto
, o que se pode perceber com a simples leitura da diretiva guerreada:
“Em vista ao disposto no art. 33 do CP o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada, em regime fechado, ante a pena imposta e a ausência de primariedade técnica, visto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP)”
(doc. ID 15516662).

Ora,
a sentença impugnada não fundamentou de forma satisfatória a fixação do regime inicial fechado
, simplesmente determinou o regime mais gravoso, portanto, necessária à sua retificação.

Em face do disposto no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90,
o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
. Entretanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou incidentalmente a
inconstitucionalidade
do mencionado art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, no bojo do
Habeas Corpus
nº 111.840/ES
, de relatoria do Ministro
Dias Toffoli
, considerando que entre as restrições impostas na Carta da República aos que se encontram incursos na
Lei dos Crimes Hediondos e equiparados
,
não se incluem a imposição de iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso
.

Feitas essas considerações e levando em conta que
não houve circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB desfavoráveis ao apelante, tendo sido a pena-base do apelante aplicada no mínimo legal estabelecido pelo legislador
, penso que deve ser
superado o disposto na
Lei dos Crimes Hediondos
(obrigatoriedade de início de cumprimento de pena no regime fechado)
para aqueles que preencham todos os demais requisitos previstos no art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do CP
, admitindo-se o início do cumprimento de pena em regime diverso do fechado, razão pela qual o julgado merece reparos neste ponto, devendo ser
readequado o regime inicial de cumprimento da pena do apelante,

passando, por esse motivo, do inicial fechado, fixado na sentença, para o semiaberto
.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DA NORMA VIGENTE, QUE SE MOSTRA PREJUDICIAL, RETROAGIR PARA ALCANÇAR DELITO PRATICADO SOB A ÉGIDE DE DIPLOMA LEGAL ANTERIOR ORDEM EM PARTE PREJUDICADA E, NO RESTANTE, CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR O REGIME INICIALMENTE FECHADO PELO ABERTO
. 1- Se o delito de tráfico foi cometido mediante a égide da Lei 6368/76 não é obrigatória a imposição do regime inicialmente fechado.
2- O regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a quantidade de pena imposta e a análise das circunstâncias judiciais, assim como eventual reincidência
.
3- A gravidade abstrata do crime, por si só, não pode levar à determinação do regime fechado inicialmente, pois esta já foi considerada na escala penal a ele cominada.
4- Ordem em parte prejudicada e no restante concedida para
substituir o regime inicialmente fechado pelo semiaberto
. (STJ - HC: 97656 SP 2007/0308637-7, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 03/04/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 22.04.2008, p. 1).

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
,
alterando o regime prisional do inicial fechado para o semiaberto
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023